Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-77.2022.8.11.0050
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000304-77.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 124.904.638-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE SOLE TEIXEIRA - CPF: 118.321.487-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 124.904.638-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–

1)

ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR

– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZA A AÇÃO POLICIAL E BUSCA 2. APONTADA A NULIDADE DA PROVA PERICIAL POR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A VALIDADE DA PERÍCIA DA VASTA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – 3. MÉRITO – REFORMA DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA AUMENTADA EM 04 ANOS DIANTE DO TRANSPORTE DE MAIS DE 100 QUILOGRAMAS DE COCAÍNA – 4. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4º DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE -DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APELANTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS – PREMEDITAÇÃO DO DELITO COM PREPARAÇÃO DO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE – ELEVADO VALOR COMERCIAL DA ENORME QUANTIDADE DE DROGAS APREEENDIDAS – 5 PRETENDIDO O ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME DSELECIONADO A PARTIR DA INTELECÇÃO DO ARTIGO 33, § 3º DO CP – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 6. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA PENA BASE – PREMEDITAÇÃO DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – DADO FÁTICO JÁ USADO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO – 7. ROGO POR INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO TRÁFICO INTERESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E AS ALEGAÇÕES FINAIS E O PEDIDO – MATÉRIA NÃO COMPROVADA A CONTENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Não há nulidade da busca veicular e consequente apreensão da droga na posse do réu, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância antecedido por denúncia anônima e pela confissão do condutor do veículo, dados que comprovaram estar o réu praticando tráfico de drogas em seu caminhão.

2. Não se dá a nulidade da prova pericial que certificou que o produto apreendido se tratava de cocaína quando pequenas irregularidades atinentes ao armazenamento e transporte dos itens apreendidos não comprometam a higidez do laudo pericial, sobretudo diante da confissão do réu de que estaria transportando drogas.

3. A apreensão de vasta quantidade de entorpecentes de natureza conhecidamente deletéria justifica o proporcional aumento da pena basilar operado.

4. A dedicação às atividades criminosas - evidenciada por outras ações penais em andamento, bem como pela prévia preparação do caminhão para acondicionar drogas escondidas e a grande quantidade de drogas de expressivo valor econômico - não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

5. O regime prisional fechado deve ser mantido na espécie diante da quantidade de pena imposta e da negatividade das circunstâncias judiciais, nos moldes do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

6. Não se justifica o aumento da pena base pela premeditação do crime de tráfico de drogas quando tal circunstância já foi utilizada para afastar o privilégio.

7. Não restando comprovado que o transporte de drogas se dava entre diferentes Estados da Federação, não se justifica a incidência da correlata causa de aumento de pena.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença editada pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
/MT (Ação Penal n.
1000304-77.2022.8.11.0050)
, que
condenou
aquele pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 756 (setecentos e cinquenta e seis) dias multa, ao mínimo unitário.

Em suas razões recursais, o douto representante do
Ministério Público
pugna pela elevação da pena imposta ao agente, tendo em vista a premeditação do delito, bem como porque o tráfico, na hipótese, teria ocorrido na modalidade interestadual.

A seu turno,
a Defesa
agita preliminar aduzindo a ilicitude da execução de busca veicular sem a existência de fundadas razões.

Formula, ainda, preliminar dizente com a quebra da cadeia de custódia probatória.

Percutindo no mérito, pugna pela reforma da dosimetria, inclusive com aplicação do privilégio e modificação do regime prisional.

Em contrarrazões, as partes confutam os argumentos que lhes são desfavoráveis, instando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. João Batista de Almeida é pelo
parcial

provimento
do recurso da acusação e
desprovimento recurso
da defesa, conforme entendimento assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 756 (setecentos e cinquenta e seis) dias-multa. Recurso defensivo – Pugna, preliminarmente, a nulidade das provas colhidas na busca veicular em razão da ausência de fundadas suspeitas. Requer, também seja declarada a ilicitude das provas periciais em razão da quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela diminuição do quantum de aumento na primeira fase. Na terceira fase, requer seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, e a alteração do regime para o semiaberto – PRELIMINARES – Busca veicular – É lícita a busca veicular quando houver fundada suspeita de prática delituosa que, in casu, ficou demonstrada – Quebra da cadeia de custódia –Integridade da prova – Pela rejeição – MÉRITO – Dosimetria – Pena-base –Quantidade e natureza da droga – Fundamento idôneo – Quantum de aumento proporcional ao caso – A quantidade e natureza do entorpecente impedem a aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006 – Pelo desprovimento. Recurso ministerial – Requer a valoração negativa da culpabilidade. Na terceira fase, requer seja reconhecida a majorante do tráfico interestadual – Pena-base – Exasperação – Viabilidade – Reconhecimento da majorante do tráfico interestadual – Impossibilidade – Ausência de debate acerca do tema – Violação do contraditório e ampla defesa – Pelo parcial provimento.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da exordial acusatória que:

No dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 06h00min, em via pública no Município de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado transportava/tinha em depósito/guardava substância entorpecente análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...).

Consta que na data mencionada a polícia civil realizou operação voltada ao combate ao tráfico de drogas, razão pela qual realizou a abordagem no veículo tipo caminhão Mercedes Benz, modelo L 1113, cor branca, Placa BWN7G77, que estava estacionado em um posto de combustível desta cidade e era conduzido pelo denunciado REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA.

Durante a abordagem, o denunciado REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA confessou aos policiais que havia substância entorpecente no caminhão, no entanto não sabia declinar o local em que estava armazenada.

Na vistoria, os policiais lograram encontrar sob o assoalho do caminhão 102 tabletes de material entorpecente análogo à cocaína, pesando 105,250 kg.

As investigações iniciais apontavam que a droga tinha como destino o Estado do Maranhão/MA.”

Ao fim, o apelante restou condenado pela prática do crime de drogas, conforme relatado.

A materialidade delitiva se mostra fartamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição apreensão, bem como laudo pericial realizado que certifica a apreensão de
105kg (cento e cinco quilogramas) de cocaína.

Vejamos, antes da análise de cada pleito, as provas orais colhidas durante a persecução penal:

O investigador de polícia Felipe Sole Teixeira, em sede inquisitiva, assim relatou a ocorrência:

“QUE a Delegacia de Repressão a Entorpecentes em trabalho conjunto com a Delegacia Regional de Pontes e Lacerda (MT), receberam denúncia de que um caminhão com destino ao Estado do Maranhão (MA), estaria transportando entorpecentes; QUE os Policiais Civis da Regional de Pontes e Lacerda, informou para Esta Especializada que o Caminhão alvo da denúncia seria um Mercedes Bens, Modelo 111 13, Cor Branco, Placa BWN7G77; QUE o Depoente em companhia dos investigadores Renan e Okada, foram designados para monitorar o caminhão; QUE procederam abordagem ao Caminhão no Município Campo Novo dos Parecis (MT) instante em que o Motorista se identificou como sendo Reginaldo Martins de Oliveira: QUE em entrevista, Reginaldo relatou que o Caminhão estava recheado com material entorpecente, porem ele (Reginaldo) não sabia dizer a quantidade nem o local que estava escondido o entorpecente; QUE em revista no Caminhão, lograram êxito em localizar no assoalho da carroceria do Caminhão, 102 (cento e dois) tabletes de material entorpecente análogo a pasta base de cocaina;”

O recorrente, interrogado em sede inquisitiva, alegou que:

QUE iniciou a negociação para transporte da droga apreendida nos autos há mais de um mês; QUE não sabe de onde surgiu a pessoa que lhe contactou para efetuar o transporte da droga, não sabe informar o nome, endereço e contato de quem lhe contactou; QUE adquiriu o caminhão apreendido nos autos no dia 10/01/2022, de Henrique Fonseca dos Santos e pagaria R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo que já pagou uma parte e ficou de pagar o restante à vista; PERGUNTADO quanto já pagou ? quanto falta pagar ? por qual razão a CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato consta que já foi pago R$ 70,000,00 (setenta mil reais) à vista e em moeda corrente ? RESPONDEU que "se tivesse R$ 70.000,00 (setenta mi reais) em dinheiro não aceitaria transportar drogas", PERGUNTADO se o caminhão é parte do pagamento para transportar a droga ? RESPONDEU que “sim, mas acredito que o Henrique Foseca dos Santos não tem nada a ver com isso"; QUE no dia em que comprou o caminhão entregou a um rapaz, cujo o nome, endereço e contato não sabe informar, para que esse rapaz colocasse a droga no compartimento oculto localizado na carroceria do Caminhão e preparado especificamente para esse transporte, sendo que o combinado seria que o Interrogado receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
levar a droga em Juara (MT).
QUE ontem 14/01/2022, por volta das 13h00min, um rapaz cujo o nome e endereço o interrogado não sabe informar, lhe pegou na porta de casa e lhe e disse “ iria me levar para concluir o serviço”, instante em que entregou ao interrogado a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como parte do pagamento e deixou o interrogado na rotatório do Distrito de Deciolândia, locatizado entre as Cidade de Tangara da Serra (MT) e Campo Novo do Parecis (MT) e o caminhão já estava estacionado próximo a um secador de grãos, já com a chave no contato; QUE chegou em Campos Novo do Parecis (MT), ontem 14/1/2021, por volta das 17h00min, e estacionou o caminhão em frente ao Posto de Combustível 10, para dormir e seguir viagem hoje 15/01/2022, porém por volta das 06,h00min foi abordado pelos Policiais Civis; QUE informou aos Policiais que havia droga no caminhão, porém não sabia que tipo de droga e onde estava; QUE após desmontar o caminhão localizaram grande quantidade de drogas; QUE neste ato o interrogado apresentou um contrato de compra e venda do caminhão. (146882868 - Pág. 25).

Em juízo, o recorrente confessou a prática delituosa, afirmando que tinha ciência sobre a droga escondida em seu caminhão, sendo que, pelo serviço de entrega das drogas, receberia o montante de dez mil reais.

Lado outro, em juízo, os policiais Felipe Teixeira e Renan Moreto relataram que, no dia do crime, receberam informações de policiais de Pontes e Lacerda, dando conta de que um caminhão estaria carregando drogas e poderia estar indo naquela direção.

Assim, na cidade de Campo Novo do Parecis, encontraram o caminhão do recorrente, que se amoldava à informação recebida, e estava estacionado em um posto de gasolina.

De tal modo, identificaram e abordaram o motorista, que, antes mesmo da busca veicular, admitiu que estava transportando drogas, sem saber indicar onde elas estava escondidas.

Por isso, fizeram a revista veicular e encontraram, sob o assoalho da carroceria, em um fundo falso, mais de 100kg de cocaína.

Da preliminar de nulidade da busca veicular.

De proêmio, a Defesa agita preliminar aduzindo a ilicitude da execução de busca veicular sem a existência de fundadas razões.

Sem razão, contudo.

Como se depreende das provas colhidas, tem-se que os policiais receberam informações bastante precisas que que um caminhão da cor e do modelo daquele conduzido pelo recorrente estaria transportando drogas.

Assim, em diligências, encontraram o veículo estacionado em um posto de abastecimento, ensejo em que abordaram o recomente e este admitiu que o caminhão continha drogas, mas não sabia dizer onde elas estavam.

Por isso, de forma correta, os policiais realizaram a busca veicular, já sabendo que as drogas estariam ali.

Descabida, portanto a tese de que não havia justa causa ou fundadas razões para a busca.

No ponto, aduziu com acerto o douto parecerista que:

No presente caso, as testemunhas Renan Moia e Felipe Sole, investigadores da polícia judiciária civil da Delegaria de Repressão ao Entorpecente, situada em Cuiabá e com atribuição em todo o Estado de Mato Grosso, relataram na fase judicial que participaram da ocorrência em questão e, que, na véspera da abordagem, receberam uma ligação dos policiais civis da cidade de Pontes e Lacerda/MT (região de fronteira), informando que um caminhão (com as mesmas características do conduzido pelo denunciado) carregado com entorpecente se dirigia ao Município de Campo Novo do Parecis e tinha como destino o Estado doMaranhão. Na data dos fatos os policiais iniciaram diligências nesta cidade e encontraram um caminhão modelo L1113, cor branca,placa BWN7G77, idêntico à informação recebida, estacionado em um posto de combustível,de modo que realizaram campana para identificar o condutor. Passado um tempo, os policiais viram o denunciado se dirigindo ao caminhão e realizaram sua abordagem.Apesar de inicialmente negar os entorpecentes, o denunciado confessou a prática delitiva, sem, no entanto, declinar o local no qual estava acondicionado o estupefaciente. Em continuidade às diligências, os policiais encontraram, dentro no assoalho da carroceria do caminhão, 102 (cento e dois) tabletes de material entorpecente análoga à cocaína.

Assim, acertada foi a conduta policial, que somente abordou o suspeito após suspeita fundada no modo de agir do apelante.

Assim, os agentes da polícia atuaram em fiel observância à legalidade, inerente ao ofício de prevenção de crimes e condutas contra a ordem pública, conforme decidido pelo STJ,
verbis:

(STJ)

“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

A polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública e, no caso, as fundadas razões, ao contrário do que sustenta a defesa, estão configuradas diante do caso concreto e, não há qualquer elemento que possa tornar ilegítima a atuação dos agentes da polícia, ao menos não ficou comprovado pela defesa.

Ademais, pacífico o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime de
natureza permanente:

“...nos casos de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, a busca domiciliar e pessoal não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio do investigado. (Precedentes). (...)”.
(STJ. HC 368135/AM. Relator(a) Min. FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 25/10/2016. DJe 14/11/2016).

Diante disso, não vejo ilegalidade na apreensão da droga realizada por ocasião dos fundados motivos que gerou a prisão em flagrante do apelante não havendo se falar em ilegalidade na busca veicular.

Com tais considerações, afasto a preliminar.

Da preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova pericial.

A Defesa formula, ainda, preliminar dizente com a quebra da cadeia de custódia probatória.

Aduz, no ponto, que:

“
No caso dos autos, denote que não foi observado o devido isolamento (inciso II); fixação (inciso III); coleta (inciso IV); acondicionamento (inciso V); transporte (inciso VI) e; recebimento (inciso VII) das drogas apreendidas no dia dos fatos.

Conforme os relatos existentes no próprio laudo pericial, e pelos policiais que participaram das diligências, ao ser encontrada a droga de imediato foi feita a apreensão desta, e não o isolamento do local até a chegada dos peritos, na sequência, foi realizada a coleta sem a devida observância dos regramentos legais”

Sem razão, novamente.

Com efeito, perscrutando a lavratura do laudo pericial, tem-se que, a despeito de pequenas falhas formais, estas não são aptas a reduzir a fé do documento público, subscrito por perito oficial, dando a certeza da apreensão e da natureza da droga.

Tratando da questão, o douto julgador fez assentar que:

“Repisa-se que a simples menção de não ter sido indicado o meio de transporte da droga apreendida no caminhão supostamente conduzido pelo acusado, dentre outras formalidades tal como a colocação da droga em recipiente, não autoriza a decretação da nulidade ventilada.

Vale dizer,
o auto de prisão em flagrante delito foi lavrado na data de 15/01/2022
pela autoridade policial, na mesma data em que os supostos fatos ocorreram;
houve a confecção do termo de exibição e apreensão nº 2022.16.17689 na data de 15/01/2022
, em que fez constar a apreensão de 102 (cento e duas) unidades em formato de “tabletes” que continham drogas, além do veículo supostamente conduzido pelo acusado (Id. nº 75603020 – pág. 16); além do laudo de constatação das substâncias entorpecentes apreendidas, tudo em ordem a demonstrar que nada de ilegal ocorreu, isto é, não há qualquer elemento mínimo apto a infirmar a cronologia dos elementos de prova colhidos durante a fase de investigação.”

Ora, questões como o transporte e o acondicionamento da droga não legitimam a suspeita de qualquer contaminação do material apreendido, sobretudo porque a droga, em vastíssima quantidade, já estava embalada, inclusive com a aposição de “marca” na forma de um escorpião.

Assim, não havendo qualquer nódoa em relação ao exame pericial, não acolho a preliminar agitada.

Da dosimetria.

Quanto à pena basilar, a defesa pretende a sua readequação, indigitando desproporcionalidade em seu estabelecimento.

Por sua vez, o Ministério Público pretende o recrudescimento, por se tratar de crime premeditado, inclusive mediante a existência de compartimento adrede preparado para esconder e transportar os entorpecentes.

Vejamos, pois, o excerto da sentença em que se versou sobre o tema:

“(...) a) Culpabilidade – não existem elementos concretos para sopesá-la desfavoravelmente ao acusado; b) Antecedentes – o acusado é tecnicamente primário, pois responde outra ação penal por crime idêntico ao julgado nestes autos, de modo que tal circunstância não será sopesada desfavoravelmente; c) Conduta social – não há elementos para aferir sobre a conduta social do acusado, pelo que não lhe será desfavorável; d) personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para aferir sobre a personalidade do réu; e) Motivos do crime – são os normais à espécie; f) Circunstâncias do crime – as circunstâncias em que o crime foi praticado ressoam normal à espécie; g) consequências do crime – são as normais do tipo; h) Comportamento da vítima - resta prejudicado, por ser a sociedade.

Ademais, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

À luz do mencionado, constato que a quantidade da droga apreendida, que pesou aproximadamente
pouco mais de 105 kg (cento e cinco quilogramas) de cocaína
, bem como a
natureza deletéria
desse entorpecente, autoriza a elevação da pena base, de modo que fixo a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 um pouco acima do mínimo legal, qual seja,
09 (nove) anos de reclusão
, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.
”

Ora, se tratando de crime de tráfico de drogas, que prevê a pena basilar de 05 a 15 anos de reclusão, mostra-se perfeitamente proporcional o estabelecimento da reprimenda em 09 anos de reclusão à conta da enorme quantidade de drogas e da natureza deletéria destas.

Lado outro, não prospera o rogo do parquet pela majoração da pena basilar com fincas na premeditação do delito.

Dá-se, ao contrário, que a premeditação – ocorrida na espécie – é fator que foi utilizado, juntamente com outros, para afastar do recorrente a incidência do privilégio, vejamos:

“No presente caso, constato que o acusado não preenche os requisitos legais, pois a despeito da primariedade técnica, já que r
esponde por crime de tráfico de drogas em conduta idêntica
a que foi apurada nestes autos, conforme consta da ação penal distribuída sob nº 0190481-81.2018.8.13.0702 perante o r. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, verificou-se que em seu interrogatório judicial ele afirmou que
também foi preso em flagrante delito na cidade de Montividiu
, no estado de Goiás, em conduta idêntica, isto é, transportando drogas em veículo automotor.

Em todas as situações, o acusado alegou que resolveu praticar os crimes porque necessitava de dinheiro. Todavia, a
reiteração dessas supostas condutas
,
conjugadas com a forma como o material entorpecente estava escondido no caso em comento, ou seja, em compartimento produzido com o fim de ocultar as drogas que resolveu transportar, são elementos indicativos de que o acusado se dedica a atividades criminosas
, inclusive que está associado a organização criminosa ou associação criminosa que se dedica ao narcotráfico, mormente se tomarmos como parâmetro a quantidade de cocaína (pouco mais de 105 kg) cujo transporte ficou responsável, não demonstrando inexperiência como tentou alegar em sede judicial.

Ademais, a droga que ele transportava ostenta potencial deletério maior em comparação com outras drogas, sendo corriqueira a notícia de seu elevado valor em quantias como as que foram apreendidas nestes autos.”

Assim, utilizar a premeditação para majorar a pena basilar configuraria
bis in idem
vedado.

Do privilégio.

Lado outro, a defesa pretende a aplicação do privilégio ao recorrente.

Não prospera a insurgência.

Como visto alhures, o recorrente responde a outras duas ações penais por fatos semelhantes ao presente, relacionados ao transporte de entorpecentes, sem perder de vista que, para além da aparente reiteração delitiva, a preparação e premeditação do crime – com a existência de compartimento secreto em caminhão -, aliada à soberba quantidade de drogas de elevado valor de mercado, permitem a conclusão de que o recorrente se dedica ao tráfico ilícito de entorpecentes.

A figura privilegiada do tráfico de drogas está afastada nas peculiaridades do caso concreto que permitem a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas, como vem decidindo esta Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

(TJMT)
“1.
Se o réu responde a ação penal em andamento, há indício de que se dedica a atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº.
11.343/06. Precedentes do STJ e Enunciado 52 da TCCR/TJMT (É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado); (...)”
(N.U 0003066- 46.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 19/12/2020).

Ademais, cumpre manter o regime prisional estabelecido (fechado) para inicial desconto da pena privativa de liberdade, já que não foi reconhecido o privilégio, sendo curial anotar, ainda, que a elevada quantidade de entorpecentes e a natureza deletéria desses determina o estabelecimento do regime fechado, nos moldes do artigo 33, § 3° do Código Penal.

Da causa de aumento de pena.

Na terceira fase dosimétrica, o Ministério Público almeja o reconhecimento e aplicação da causa de aumento de pena referente à prática do crime de tráfico de drogas em sua modalidade interestadual.

Não prospera a pretensão.

Sobre o tema, fez assentar o douto Procurador de Justiça que:

“Apesar de o Ministério Público a quo narrar na exordial acusatória que “As investigações iniciais apontavam que a droga tinha como destino o Estado do Maranhão/MA.”, Reginaldo foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Não houve aditamento à denúncia e, no momento da apresentação dos memoriais finais, o Ministério Público a quo pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, ou seja, no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

(...)

Por isso, não há como acolher a pretensão ministerial de aplicação da retromencionada majorante.”

Para além da falha na correlação entre denúncia e alegações finais com a sentença, diante da não ocorrência de aditamento, tem-se, ao fim e ao cabo, que a tese de que as drogas seriam transportadas a outro Estado da Federação não foi subsidiada por elementos probatórios mínimos que legitimassem a incidência da correlata causa de aumento de pena.

Assim, não acolho o pedido.

O ministério publico pretende, ainda

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela defesa de
Reginaldo Martins de Oliveira
e pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022